Tribunal: STF
Processo: RE 81633
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. FALSIDADE IDEOLOGICA. ARGUIÇÃO, FORMULADA PELOS PAIS, DE QUE O FILHO, AO PRESTAR DECLARAÇÕES, CONSIGNADAS NO TERMO DE NASCIMENTO, DERA COMO FILHO DELE E DE SUA MULHER PESSOA DELES NÃO NASCIDA. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE JULGARAM OS AUTORES CARECEDORAS DA AÇÃO, POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 344 E 178, PARÁGRAFO 3, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO CASO DESSES PRECEITOS DA LEI CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.